Tribunal: TJSP
Processo: 1500199-94.2020.8.26.0535
Classe: Agravo Interno Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Bruno(Pres. Seção de Direito Criminal)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admitiu o recurso especial em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM PARTE, NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INCABÍVEL. ARTIGO 1042 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO REPETITIVO COM JULGAMENTO DEFINITIVO DO MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. DESPROVIMENTO.
1. Contra a parte da decisão que não admitiu o recurso especial em razão da existência de óbices processuais, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o agravo nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. Erro grosseiro. Não aplicação do princípio da fungibilidade. Não conhecimento.
2. Furto no interior de estabelecimento comercial. Existência de segurança e de vigilância eletrônica. Crime impossível. Incapacidade relativa do meio empregado. Tentativa Idônea. Reconhecido o caráter multitudinário da matéria e julgamento definitivo do mérito do recurso repetitivo (Tema 924/STJ).
3. Agravo interno conhecido em parte, e nesse aspecto, não provido.